Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou as impugnações apresentadas pelo ente político executado.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 69194191).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se a pretensão executiva dos agravados foi albergada pela prescrição; (ii) se haveria excesso no valor homologado na origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) se o Distrito Federal deve ressarcir a importância desembolsada pelo espólio com a internação da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fase de conhecimento transitou em julgado em 9/5/2019. Os feitos executivos foram movidos, respectivamente, em 22/11/2022 (Rede D’Or São Luiz S.A. – Hospital do Coração do Brasil) e em 8/5/2024 (Espólio de Maria Zuleika Teodoro), em atendimento ao prazo prescricional quinquenal e ao período de suspensão a que se refere o art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Prejudicial de prescrição afastada.
5. Consta do título judicial que o Distrito Federal foi condenado a “arcar com os custos da internação de Maria Zuleika Theodoro, no Hospital do Coração do Brasil S.A, no período de 04/07/2011 a 02/08/2011”, bem como ao “pagamento dos honorários advocatícios aos litisdenunciantes, (...) em 10% [dez por cento] sobre o valor da condenação” (ID origem 23832423).
6. O valor desembolsado pelo espólio para custeio da internação da paciente deve ser ressarcido pelo Distrito Federal, bem como integrar o cálculo da verba honorária sucumbencial devida, em estrita observância aos termos do título executivo judicial, sob pena de violação ao art. 503 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.